Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746095-80.2020.8.07.0000 PACIENTE: JAIR SERQUEIRA DOURADO IMPETRANTE: FLAVIANO PEREIRA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAIR SERQUEIRA DOURADO, pelo advogado FLAVIANO PEREITA NETO, ao argumento, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois é mantido preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, sem que estejam presentes os requisitos que autorizam a medida. O impetrante esclarece que o paciente foi morador de rua em Brasília, onde o suposto crime ocorreu, era usuário de drogas e vivia sem assistência familiar, mas atualmente vive na cidade de Pirapora/MG, perto da família, com residência fixa e trabalho lícito, conseguiu se livrar do vício das drogas e reatou a convivência com a filha menor de idade, que inclusive dele depende para seu sustento, tendo em vista que a mãe da criança está desempregada. Afirma que ele não tem antecedentes criminais naquela localidade e que não tem interesse de retornar para Brasília. Entende que o paciente reúne condições de responder ao processo em liberdade, não havendo motivos para mantê-lo segregado, especialmente porque não há elementos nos autos que indiquem que, em liberdade, o segregado represente risco à ordem pública, prejudique a instrução criminal ou se furtaria à aplicação a lei penal, em caso de condenação. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados, não havendo recomendação da custódia preventiva. Por fim, requer a concessão liminar da ordem, para determinar a imediata soltura do paciente, e, no mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus por entender, em suma, que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, e que o paciente reúne condições de responder ao processo em liberdade. Pois bem. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Neste primeiro momento, sem aprofundar no exame das alegações defensivas, não se vislumbra ilegalidade no decreto prisional, e nem mesmo na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que adequadamente fundamentados em requisitos e pressupostos que autorizam a prisão cautelar. De fato, ao analisar o pedido de prisão preventiva do paciente, formulado pela autoridade policial, o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, constatando a comprovação da materialidade dos crimes e os indícios da autoria, a partir do depoimento das vítimas prestados ainda na fase judicial, assim se manifestou quanto aos fundamentos da prisão cautelar: A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade de réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido representado, e para garantia da ordem pública para a aplicação da lei penal. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, o que indica quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelo denunciado. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando que o representado, na madrugada dos fatos, por não aceitar que sua ex-companheira estivesse em um novo relacionamento, teria ingressado sorrateiramente no barraco em que as vítimas estavam e covardemente efetuado ignavos golpes de faca enquanto as vítimas ainda estavam dormindo, não tendo atingido seu intuito inicial em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que cessou as agressões contra ALBERON por acreditar que ele teria falecido, e foi impedido por populares de continuar sua perseguição a MARIA APARECIDA. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, constam informações de que o representado não foi localizado para ser interrogado, estando com seu paradeiro desconhecido, o que indica que esteja fugindo do distrito da culpa com o fim de se furtar à aplicação da lei penal, o que é, por si só, elemento suficiente para a decretação de sua prisão. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal (id 20660093) A gravidade acentuada do ato supostamente praticado pelo paciente, tentativa de homicídio, nas circunstâncias que cercam os fatos, conforme narrado pelo juiz, indica, nesse primeiro exame, a periculosidade do agente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. Além disso, também se vislumbra a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, porque – de fato – o paciente evadiu-se o distrito da culpa, não foi localizado para prestar depoimento e somente foi preso em outro estado da federação. Portanto, ao menos por ora, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não há patente ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. Assim, as questões debatidas na presente ação deverão ser objeto de exame pelo Colegiado, que é competente para o julgamento da presente ação, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator